Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. A questão concernente à nulidade de citação pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A citação por edital, segundo o art. 256, inc. II, do CPC, será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional.
4. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC.
5. Constando nos autos informação de endereço que não foi diligenciado, não é viável a citação por edital, haja vista que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.